Tribunal: TJSP
Processo: 1005914-67.2025.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÁGUA E ESGOTO. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU. INSURGÊNCIA DA RÉ.
I. Caso em Exame
1. Ação de obrigação de fazer cc indenização por danos morais proposta contra a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, devido a falhas no fornecimento de

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÁGUA E ESGOTO. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU. INSURGÊNCIA DA RÉ.
I. Caso em Exame
1. Ação de obrigação de fazer cc indenização por danos morais proposta contra a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, devido a falhas no fornecimento de água em sua residência no Guarujá/SP, resultando em transtornos e humilhações. A sentença de primeira instância determinou que a ré se abstenha de interromper o fornecimento e pague indenização de R$5.000,00 por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a responsabilidade da ré pelas interrupções no fornecimento de água e (ii) avaliar a adequação do valor da indenização por danos morais fixada em R$5.000,00.
III. Razões de Decidir
3. A relação entre as partes é de consumo, impondo responsabilidade objetiva à ré pelos danos causados pela má prestação do serviço, conforme arts. 14 e 22 do CDC e art. 37, §6o, da CF/88.
4. A alegação de força maior pela ré, devido à estiagem, não foi comprovada. A ré não demonstrou medidas mitigadoras, como comunicação prévia ou alternativas emergenciais. A falha no serviço essencial foi evidenciada, justificando a indenização por danos morais.
5. Quantum indenizatório arbitrado que se mostra adequado e razoável, no caso concreto.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.